Tribunal: STF
Processo: HC 202746
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão:
    Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão proferida pelo STJ no HC 667.188/MG. 
    Busca-se, em suma, a “DESCLASSIFICAÇÃO da imputação inicial descrita ao Paciente a conduta típica descrita no art. 217-A do CP ( estupro de vulnerável), para o delito de IMPORTUNAÇÃO SEXUAL (art. 215-A do Código Penal)”. 
    É o relatório. Decido.
    No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 
    O impetrante insurge-se a classificação atribuída à conduta imputada ao paciente. Contudo, não acostou aos autos nenhum documento para aferição da ilegalidade deduzida.
    Assim, a instrução deficitária inviabiliza a análise do constrangimento ilegal invocado pelo impetrante e a concessão da ordem pleiteada. 
    Acrescente-se que, consoante reiterada jurisprudência da Corte, “constitui ônus do impetrante instruir adequadamente o writ com os documentos necessários ao exame da pretensão posta em juízo” (HC 95.434/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 2/10/09). Na mesma linha: HC 130240 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 24/11/2015 e HC 131202 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 03/03/2016.
    Na mesma linha, é consolidado nesta Corte o entendimento acerca da impossibilidade de emenda à impetração, haja vista que o habeas corpus, “instrumento destinado à proteção de direito líquido e certo, demonstrável de plano, que não admite dilação probatória” (HC 103606, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 21/09/2010). 
    Destarte, como não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF, ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não é o caso de concessão da ordem.
    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus. 
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 1° de junho de 2021. 
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente